Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-17.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011793-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE DESENVOL DO TRABALHO EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.179.572/0001-80 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA ALVES - CPF: 029.226.779-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recorrente:

Francisca Cláudia da Silva

Recorrida
:
Associação de Desenvolvimento do Trabalho, Educação e Cultura

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial, na qual a executada alegou a impenhorabilidade de valores bloqueados por suposta origem em benefício assistencial recebido por seu filho, bem como sustentou a prévia alienação de veículo objeto de restrição, pleiteando a liberação dos valores e a retirada da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar apta a ensejar impenhorabilidade; (ii) estabelecer se houve comprovação da alienação do veículo constrito, de modo a afastar a restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de valores exige comprovação inequívoca de sua natureza alimentar e de que são destinados à subsistência do devedor e de sua família.

4.

Incumbe ao executado demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, especialmente quando se trata de quantia depositada em instituição financeira.

5.

A existência de movimentação bancária diversificada, com transferências, pagamentos e saques, descaracteriza a alegação de conta exclusiva para recebimento de benefício assistencial.

6.

A ausência de prova de que a conta bloqueada se destina exclusivamente ao recebimento do benefício impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

7.

A alegação de alienação de veículo exige demonstração mínima por documentos idôneos, como instrumento de transferência ou comprovantes de negociação.

8.

A mera alegação desacompanhada de prova não afasta a constrição judicial sobre bem ainda registrado em nome da devedora.

9.

Não comprovadas as alegações da executada, mantém-se a penhora como meio legítimo de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova inequívoca de sua natureza alimentar e de destinação à subsistência. 2. A conta com movimentação financeira diversificada não se presume destinada exclusivamente ao recebimento de verba alimentar. 3. Compete ao executado comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. 4. A alegação de alienação de bem móvel exige comprovação mínima, não sendo suficiente a simples afirmação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso primeiro; artigo 833, incisos quarto e décimo; artigo 854, parágrafo terceiro, inciso primeiro; artigo 98, parágrafo terceiro.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027368-49.2021.8.11.0001, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recorrente:

Francisca Cláudia da Silva

Recorrida
:
Associação de Desenvolvimento do Trabalho, Educação e Cultura

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Francisca Cláudia da Silva.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1°
Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id.

351957852)
:
rejeitou
a impugnação à execução, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado, bem como o grau de parentesco com o recebedor da verba alimentar, assim como não comprovou a venda do veículo objeto da restrição.

Recurso Cível Inominado
(Id.
351957855
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, determinando-se a imediata liberação da quantia, bem como a retirada da restrição RENAJUD sobre o veículo.

Contrarrazões
(Id.

351957866
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1011793-17.2025.8.11.0015

Recorrente:

Francisca Cláudia da Silva

Recorrida
:
Associação de Desenvolvimento do Trabalho, Educação e Cultura

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Francisca Cláudia da Silva Alves em face da sentença que julgou improcedente sua Impugnação à Penhora nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida por Associação de Desenvolvimento do Trabalho Educação e Cultura.

Na origem, a recorrida
Associação de Desenvolvimento do Trabalho, Educação e Cultura
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do recorrente, cobrando o montante de R$ 3.615,52 (três mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato de microcrédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A executada apresentou Impugnação à Penhora alegando que os valores bloqueados seriam provenientes de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) recebido em nome de seu filho com Transtorno do Espectro Autista, portanto impenhoráveis por natureza alimentar. Quanto ao veículo, sustentou tê-lo alienado há aproximadamente três anos, pendente apenas a regularização administrativa.

A questão central dos autos reside em verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e se restou demonstrada a alienação do veículo constrito, circunstâncias que, se comprovadas, afastariam a legitimidade das constrições realizadas.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que a parte comprove de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores e que a penhora efetivamente compromete sua subsistência.

No caso em análise, embora a recorrente alegue que os valores bloqueados são de verba alimentar, e tenha juntado documentos do INSS comprovando que a pessoa identificada como Nikolas Gabriel da Silva Alves recebe o BPC no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais) com pagamento realizado através do Banco Bradesco, não logrou demonstrar que a conta em que o valor foi bloqueado seria exclusivamente destinada ao recebimento desse benefício.

A análise detida do extrato bancário apresentado revela movimentação financeira diversificada na conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco. Constam inúmeras transferências via PIX, tanto recebimentos quanto pagamentos, compras com cartão de débito em diversos estabelecimentos comerciais, saques em caixas eletrônicos e outras operações bancárias que evidenciam tratar-se de conta corrente comum, com livre movimentação de recursos de diversas origens, e não de conta salário ou conta específica para recebimento exclusivo de benefício previdenciário ou assistencial.

Importante destacar que o artigo 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
“incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

No que tange ao argumento subsidiário de que os valores estariam protegidos pelo limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do
Código de Processo Civil
protege apenas valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. Para isso, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca que os recursos possuem origem alimentar.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Quanto à alegada alienação do veículo, a recorrente limita-se a afirmar que vendeu a motocicleta há aproximadamente três anos, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo que corrobore tal alegação. Não juntou aos autos o Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) preenchido, contrato de compra e venda, recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária ou qualquer outro documento que evidencie a efetiva alienação do bem.

O ordenamento processual estabelece que compete à parte o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de alegação de alienação de bem móvel, cuja propriedade se transfere pela tradição, era imprescindível que a executada demonstrasse, ainda que por indícios consistentes, a efetiva transferência do veículo a terceiro. A mera alegação verbal, desacompanhada de qualquer prova, não se presta a afastar a constrição judicial regularmente determinada sobre bem que permanece registrado em nome da devedora.

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, bem como da restrição sob o veículo, deve ser mantida a penhora para satisfação da credora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026